Tribunal: TJSP
Processo: 1056004-94.2024.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
Agravo interno. Ação indenizatória por danos morais e materiais. Cyberstalking. Sentença de extinção do processo sem resolução do mérito por não recolhimento de custas processuais. Apelação do autor. Não conhecimento por violação ao princípio da dialeticidade recursal. Recurso que deixou de impugnar especificamente o fundamento da sentença extintiva. Rediscussão de matéria preclusa. Gratuidade da

Ementa:
Agravo interno. Ação indenizatória por danos morais e materiais. Cyberstalking. Sentença de extinção do processo sem resolução do mérito por não recolhimento de custas processuais. Apelação do autor. Não conhecimento por violação ao princípio da dialeticidade recursal. Recurso que deixou de impugnar especificamente o fundamento da sentença extintiva. Rediscussão de matéria preclusa. Gratuidade da justiça já indeferida em agravo de instrumento transitado em julgado. Alegação de fatos supervenientes. Artigo 493 do CPC. Inaplicabilidade quando o processo foi extinto por descumprimento de determinação judicial. Pedidos liminares. Ausência de probabilidade do direito e de risco de dano irreparável. Indeferimento. Decisão monocrática mantida. Agravo interno desprovido.